Tribunal: TJES
Processo: 5009957-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009957-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ag Nº 5009957-72.2022.8.08.0000

A
GRAV
AN
TE
S
:

HELMAR GUMS, GRAZIELLE GUMS e JOSIMARA LOSS
GUMS

A
GRAV
AD
O
:

BANCO DO BRASIL S/A.

R
ELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento,
com pedido de
efeito ativo
,
interposto p
or
HELMAR GUMS, GRAZIELLE GUMS e JOSIMARA LOSS
GUMS
,
pretendendo
a reforma da
D
ecisão interlocutória
(id. 17406152)
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível e de Juizado Especial Cível
da Comarca de
Santa Maria de Jetibá
/ES
, que, nos autos d
os Embargos à Execução nº
5000075-15.2022.8.08.0056
, indeferiu o benefício da gratui
d
a
de da justiça
.

Em suas razões
(id.
3526527
)
,
os

a
gravante
s
alega
m
, em síntese, que
requereram a concessão do benefício da
g
ratui
d
a
de da justiça
, declarando expressamente não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e que
não foram intimados
para juntar documentos compr
o
batórios da hipossuficiência,
tendo o Douto Magistrado, de plano e sem considerar a atual condição financeira dos ora agravantes, indeferido o benefício.

Decisão que concedeu
parcialmente
a liminar e determinou a intimação dos agravantes para complementar a instrução do feito no id. 3573138.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
., no id. 3751740 pretendendo seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão agravada para indeferir a gratuidade da justiça.

A parte agravada manifestou ciência da decisão no id. 3836460, porém, não juntou novos documentos.

Tratando-se da análise de Decisão a respeito dos benefícios da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99, assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§
4
o

A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A Constituição da República vincula, com efeito, o direito à justiça gratuita à
insuficiência de recursos
,
nos termos do
seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis:

Art. 5º,
LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento no sentido de que compete ao magistrado perquirir a real necessidade da concessão da gratuidade de justiça ao jurisdicionado, haja vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sob pena de, não o fazendo, banalizar o instituto e contribuir para o agravamento da situação financeira do Poder Público, prejudicando aqueles que verdadeiramente necessitam de assistência.

A propósito, vejamos alguns precedentes sobre o tema:

[
...]
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário.[...
]
(AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

[...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita trata-se de exceção, pois somente deve ser concedida ao hipossuficiente, ou seja, àquele que não possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Assim, deve ser examinada a situação em que o requerente se apresenta sob pena de se banalizar o instituto e inviabilizar o próprio funcionamento do Judiciário com o não pagamento das custas.[...
]
(
REsp 1165696, Ministro RAUL ARAÚJO,
Publicação em
07/03/2016
)

[...
]
5. É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que é relativa a presunção de hipossuficiência declarada pelo requerente da assistência judiciária gratuita, podendo ser revogado o benefício se o magistrado constatar condição econômico-financeira apta a satisfazer os ônus processuais.[...
]
(AgInt no AREsp 1089437/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

A
pós a devida análise
dos autos
, com o sopesamento dos fundamentos
suscitados pel
as partes
,
conclui-se pela
manutenção do entendimento outrora exposto
pelo julgador primevo
, qual seja, no sentido de indeferir o pleito de gratuidade de justiça.

Os agravantes alegam que sempre laboraram, junto a suas famílias, no setor da avicultura, atuando na criação de aves para postura de ovos, entretanto, entre os anos de 2020 a 2022 o setor for gravemente afetado pela pandemia de COVID-19, com escalada de preço dos insumos, elevando os cus
t
os da produção e dificultando a manutenção da atividade. Somado a isso, apontam a
Crise H
ídrica (2016 a 2019), a Greve dos Caminhoneiros (2018) e a Crise do preço dos ovos (2018/2019).

Diante de tais circunstâncias

“
acumularam DÍVIDAS MILIONÁRIAS com empréstimos
bancários, numa tentativa desesperada de salvar a granja. Al
ém de não gerar lucro, a granja passou a acumular fortes prejuízos. Logo, não havia recursos suficientes para adimplir as obrigações. Prova disso é que os agravantes foram demandados em dezenas de processos de execução, comprovando o estado de endividamento milionário e a ausência de patrimônio suficiente
”.

Entretanto,
o Magistrado singular afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos agravantes, mediante plausível fundamentação, nos seguintes termos:

No caso dos autos, os documentos ID 13360637/ ID 13360641, não são capazes de, por si sós, comprovarem a insuficiência de recursos financeiros da parte autora, na medida em que, embora se qualifiquem como avicultores, sequer demonstram a renda mensal auferida por eles. E mais, tais documentos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que reafirma o entendimento de que os autores, aparentemente, omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte autora faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Não obstante
o

Douto M
agistrado
a quo,
tenha
olvid
ad
o
intimar a
s
parte
s
autora
s,

na forma do
A
rt. 99, §2º do CPC,
a fim de comprovarem suas hipossufic
i
ências
antes do indeferimento do benefício, tal oportunidade foi concedida no âmbito do presente recurso, sanando a omissão.

Inclusive, determinou-se expressamente que os agravantes apresentassem
“
outros documentos que possam confirmar sua hipossuficiência, como
Declarações de Imposto de Renda,
extratos bancários
de outras contas
, recolhimento de INSS, quantitativo de trabalhadores rurais em sua propriedade etc”

(Decisão id. 3573138)
.

Entretanto,
mantiveram-se silentes
.

A existência de débitos vultosos referentes a empréstimos não é suficiente para concluir que as pessoas físicas dos agravantes não tenham condições de arcar com as custas processuais.

Cumpria-lhes colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências, inclusive, consoante determinado nestes autos.

Entretanto, mantiveram-se silentes, constando apenas documento comprovando
o cadastro dos agravantes como produtores rurais (id. 3526626, 3526629) e extratos bancários, referente
s
a um curto período, de
uma
conta bancária de
Grazielle Gums
(id 3526937,
p. 01/11
).
E extrato bancário de conta em nome de

Helmar Gums
(id. 3526937, p. 12/61), com grande movimentação financeira e de altos montantes, com débitos e respectivos créditos de valores, inclusive, constam gastos com cartão de crédito, previdência privada, consórcio, seguros.

Considerando que lhes foram concedidos diversos empréstimos e de altos valores, é possível que as partes possuam outras contas bancárias, outras fontes de renda diversas, sejam sócios de pessoas jurídicas do ramo agrícola ou até de outros ramos, possuam outros bens.

Inclusive,
consoante observado pelo
Desembargador Fernando Estevam Bravin
R
uy
nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009969-86.2022.8.08.0000. (id. 3596903),
“
c
umpre mencionar que o agravante Helmar Gums é sócio-administrador da empresa GUMS Comércio de Cereais e Terraplanagem Ltda. (CNPJ nº 17.120.325/0001-00), cujo capital social é da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); a agravante Josimara Loss Gums é empresária no estabelecimento Rações Jetibá (CNPJ nº 40.294.817/0001-34); enquanto a recorrente Gislene Gums divulga nas redes sociais que é proprietária da Ovos Jetibá”
.

Desta forma,
tendo em vista
que

o
Magistrado singular
ao

afasta
r
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira
apresentou
a devida fundamentação, que não há n
os autos elementos capazes de dar suporte
as
alegações
do
s
agravante
s

que
comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua
s
subsistência
s
,
eis que não se desincumbiram de tal ônus, mesmo sendo dada a devida oportunidade,
não merece reforma a decisão agravada.

Ademais, o benefício pode ser concedido e revisto a qualquer momento,

desde que

os
agravantes comprovem as condições fáticas autorizadoras, sobretudo perante o Juízo de primeiro grau, onde as provas devem ser primeiramente exibidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando a liminar anteriormente concedida,
para

mante
r
inalterada a decisão proferida
em primeiro grau.

Outrossim, determino que o recorrente recolha as custas processuais deste recurso, na forma do artigo
102, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
– PRESUNÇÃO RELATIVA -
DECISÃO FUNDAMENTADA – CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RECURSO IMPROVIDO
.

1)
Não obstante
o

Douto M
agistrado
a quo,
tenha
olvid
ad
o
intimar a
s
parte
s
autora
s,

na forma do
A
rt. 99, §2º do CPC,
a fim de comprovar
em
sua
s
hipossufic
i
ência
s

antes do indeferimento do benefício, tal oportunidade foi concedida no âmbito do presente recurso, sanando a omissão.

2)
A existência de
débitos
vultosos referentes a empréstimos
não
é
suficiente para concluir que a
s
pessoa
s
física
s dos agravantes
não tenha
m
condições de arcar com as custas processuais.
C
umpria-lhes
colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar
em
com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua
s
subsistência
s
,
inclusive, consoante determinado nestes autos
.

3) T
endo em vista
que

o
Magistrado singular
ao

afasta
r
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira
apresentou
a devida fundamentação,
de
que não há
n
os autos elementos capazes de dar suporte
as
alegações
do
s
agravante
s,

que
comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua
s
subsistência
s
,
eis que não se desincumbiram de tal ônus, mesmo sendo dada a devida oportunidade,
não merece reforma a decisão agravada.

4
)

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.